Tribunal: TJMT
Processo: 1014054-97.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014054-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), CRISTIANO DA SILVA LAMEU - CPF: 034.368.131-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito Penal e Execução Penal. Agravo em Execução. Progressão de regime. Exame criminológico. Cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos. Atestado de bom comportamento. Lei nº 14.843/2024.

Norma mais gravosa. Irretroatividade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo em execução interposto contra decisão que deferiu a progressão de regime do fechado para o semiaberto do reeducando. O Ministério Público insurgiu-se contra a concessão do benefício, visando a realização do exame criminológico.

II. Questão em discussão

Necessidade do exame criminológico para progressão de regime.

III. Razões de decidir

1.
“Não sendo os delitos cujas penas se executa dotados de particular gravidade concreta, não há falar em imprescindibilidade do exame criminológico quando o próprio magistrado é capaz de aferir as condições subjetivas do condenado com fundamento em fatores diversos, como relatório psicossocial favorável, atestado de bom comportamento no ambiente carcerário e o não cometimento de faltas graves”.

2. A obrigatoriedade do exame criminológico, introduzida pela Lei nº 14.843/2024, não tem aplicação retroativa, sob pena de caracterizar
novatio legis in pejus,
sendo aplicável apenas a crimes cometidos após sua entrada em vigor.

3. No caso, o Juízo da Execução Penal considerou suficiente o atestado de bom comportamento para aferir o requisito subjetivo do reeducando e não há elementos concretos outros que justifiquem o exame criminológico.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A exigência de exame criminológico para a progressão de regime deve estar devidamente fundamentada em dados concretos extraídos do histórico de execução penal, sendo possível a aferição do requisito subjetivo por outros elementos idôneos, como relatório psicossocial favorável, atestado de bom comportamento carcerário e ausência de faltas graves.

2. A obrigatoriedade do exame criminológico, prevista na Lei nº 14.843/2024, aplica-se apenas aos delitos cometidos após sua vigência, sendo vedada a aplicação retroativa por configurar
novatio legis in pejus
.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 112, § 1º (redação da Lei nº 14.843/2024).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 23.8.2024; AgRg no HC 961.381/TO, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, 11.2.2025; AgRg no HC 967.896/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 13.2.2025; TJMT, AgExPe NU 1031462-38.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 31.1.2025; TJMT, AgExPe NU 1032494-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, 18.2.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1014054-97.2025.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO(S):

CRISTIANO DA SILVA LAMEU

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU 0001400-81.2016.8.11.0042) que deferiu progressão ao regime semiaberto ao agravado

CRISTIANO DA SILVA LAMEU
por roubo, tráfico de drogas, e posse irregular de arma de fogo de uso permitido a 23 (vinte e três) anos, 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão -
art. 157, § 2º, do CP, art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006

e art. 12, da Lei nº 10.826/2003 -
(
https://seeu.pje.jus.br
).

A 19ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [Núcleo de Execução Penal] sustenta a necessidade do exame criminológico para progressão de regime.

Pede provimento para determinar a
“realização do exame criminológico com o agravado”
(SEEU 0001400-81.2016.8.11.0042 – mov. 187.1).

O agravado pugna pelo desprovimento (SEEU 0001400-81.2016.8.11.0042 – mov. 199.2).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (SEEU 0001400-81.2016.8.11.0042 – mov. 193.1).

A i. 32ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DO REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PRETENDIDA A SUBMISSÃO DO APENADO A EXAME CRIMINOLÓGICO PARA AFERIÇÃO DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. PROCEDÊNCIA. NOVA REDAÇÃO DO ART. 112, §1º, DA LEP E CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE INDICAM A REAL NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. CONDENAÇÃO POR CRIMES PRATICADOS COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA E HEDIONDOS. SÚMULA 439 DO STJ. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça - ID 285701354)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado registra as seguintes condenações:

- 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias reclusão por roubo majorado – art. 157, §
2º,
do CP –

cometido em 29.3.2015 e trânsito em julgado em 9.5.2016 (Ação Penal NU 0013159-76.2015.8.11.0042/ Comarca de Cuiabá/MT);

- 6 (seis) anos de reclusão por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 12, da Lei nº 10.826/2003 – praticado em 28.4.2012, cuja sentença transitou em julgado em 10.8.2020 (Ação Penal NU 0008871-90.2012.8.11.0042/ Comarca de Cuiabá/MT);

- 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão por tráfico de drogas – art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006 – ocorrido em 30.3.2015 e transitado em julgado em 11.11.2015 (Ação Penal NU 0010039-25.2015.8.11.0042/ Comarca de Cuiabá/MT);

- 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão por roubo majorado– art. 157, § 2º, do CP – cometido em 30.3.2015 e trânsito em julgado na data de 22.2.2021 (Ação Penal NU 0018217-60.2015.8.11.0042/ Comarca de Cuiabá/MT).

Em 24.2.2025, o Juízo da Execução Penal deferiu a progressão do regime fechado para o semiaberto ao agravado nestes termos:

“[...] da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, denota-se que o recuperando atingiu o prazo pretendido no dia 19/02/2025, preenchendo com isso o critério objetivo. Lado outro, inexiste notícia acerca do envolvimento do penitente em nova prática delituosa , tampouco intercorrência intramuros, restando, desse modo, preenchido, também, o critério subjetivo, concernente à progressão regimental. Nesse ponto, cumpre salientar que o exame criminológico, estabelecido pela Lei n.º 14.843 /2024, repristina o debate já travado por ocasião da edição da Lei n. 10.792/2003, o qual, inclusive, resultou na edição da Súmula Vinculante no 26 do E. Supremo Tribunal Federal: [...].

Além disso, o Ministro Marco Aurélio, ao julgar o HC 82.959, apontou que o princípio da individualização da pena exige análise individual da execução da pena, segundo o princípio da dignidade humana (art. 1º III), do comportamento do sentenciado no cumprimento desta e à vista do delito cometido (art. 5º, XLVIII), exceção que somente poderia aberta por norma de igual hierarquia normativa.

Logo, a exigência indiscriminada e abstrata, sem fundamentação idônea e sem a indicação de base empírica que revele elementos concretos de gravidade, personalidade ou outras circunstâncias recentes, que em tese, possam vir a desabonar a progressão de regime, viola o texto constitucional, com o qual se incompatibiliza a exigência indiscriminada de realização prévia de exame criminológico (Rcl 29.527 AgR, rel. min. Dias Toffoli, red p/ o ac. min. Edson Fachin, 2a T, j. 7-8-2018, DJE 221 de 17-102018).

Se não bastasse, a Súmula nº 439 do STJ pacificou entendimento no sentido de que o exame criminológico poderá ser feito a depender das peculiaridades do caso, mas não é exigido como requisito indispensável à concessão da progressão de regime, ou seja, o exame criminológico é subsidiário e não pode ser exigido em todos os casos. Senão vejamos:[...].

Ora, tornar o exame criminológico como condicionante à progressão de regime implica no desprestígio ao sistema progressivo estabelecido e, via de consequência, ao princípio da individualização da pena.

Cumpre observar ainda que desde a última prisão do penitente, não foram apresentadas quaisquer faltas graves ou médias, de modo que, não há elementos que justifiquem a realização de exame psiquiátrico e, embora se noticie a prática de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, há evidência também do cumprimento escorreito da pena desde a última prisão.

Nesse entendimento verifica-se a necessidade de fundamentação concreta para a realização de exame criminológico, sem a qual, incabível a determinação da medida.

Finalmente, exigir exame criminológico, a fim de analisar o requisito subjetivo, para viabilizar a progressão de regime, num Estado que não possui um psiquiatra sequer nos quadros da equipe de saúde do Sistema Prisional e, em que, nos casos imprescindíveis, tais profissionais são nomeados, formando-se filas enormes para desenvolver tais aferições, é, em verdade, criar razão para institucionalizar o constrangimento ilegal dentro da seara penitenciária. [...].

Desta forma, com o implemento do requisito objetivo, somado ao requisito subjetivo mitigado, não há que se impingir ao reeducando as mazelas do sistema prisional por tempo maior que o previsto em lei.

Desse modo, recuperando(a) DEFIRO a progressão de regime do fechado para o semiaberto a(o) CRISTIANO DA SILVA LAMEU, privativa de liberdade, para cumprimento do remanescente da pena condicionada à juntada de atestado de comportamento carcerário favorável [...].”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – SEEU (SEEU NU 0001400-81.2016.8.11.0042 – mov. 169.1)

O atestado de bom comportamento [“
ótimo comportamento carcerário [...] não cometeu falta de natureza leve, média ou grave
”] foi juntado ao executivo de pena (SEEU 0001400-81.2016.8.11.0042 – mov.179.1).

O alvará de soltura foi cumprido em 25.2.2025
(SEEU NU 0001400-81.2016.8.11.0042 – mov. 176.1 e 179.1) e o agravado tem comparecido, em Juízo, para comprovar suas atividades, sendo o último termo com data de 15.5.2025 (SEEU NU 0001400-81.2016.8.11.0042 – mov. 202.1).

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal progrediu o agravado do regime fechado para o semiaberto, sem exame criminológico, ao sopesar o cumprimento do requisito objetivo [em 19.2.2025] e o atestado de comportamento carcerário favorável [“
ótimo comportamento carcerário
”], subscrito pelo Diretor da Penitenciária Central do Estado [Dirley de Pinho Pedro], desde a entrada na unidade prisional, em 15.10.2021, até 25.2.2025, por não cometer qualquer falta, seja de natureza leve, média ou grave.

Frise-se que o reeducando cumpre o regime semiaberto, mediante o cumprimento de condições e monitoramento eletrônico.

Com efeito, “
não há falar em imprescindibilidade do exame criminológico quando o próprio magistrado é capaz de aferir as condições subjetivas do condenado com fundamento em fatores diversos, como relatório psicossocial favorável, atestado de bom comportamento no ambiente carcerário e o não cometimento de faltas graves”
(TJMT, AgExPe NU 1032494-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, 18.2.2025).

Noutro giro, a obrigatoriedade do exame criminológico, para progressão de regime, nos termos do

art. 112, § 1º, da LEP, redação da Lei nº 14.843/2024, de 11.4.2024, somente mostra-se aplicável em condenações por crimes cometidos após sua vigência, sob pena de caracterizar
novatio legis in pejus
(STJ, RHC 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 23.8.2024; AgRg no HC 961.381/TO, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, 11.2.2025; AgRg no HC 967.896/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 13.2.2025).

Anote-se que a execução penal, em pauta, envolve delitos anteriores.

Nesse sentido, aresto deste e. TJMT:

“A exigência do exame criminológico para progressão de regime, introduzida pela Lei n. 14.843/2024, não se aplica retroativamente. Preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo, é incabível a imposição de exame criminológico sem fundamentação concreta."

(AgExPe NU 1031462-38.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 31.1.2025)

Assim sendo, a decisão agravada deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025